Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTES COM TEA. REDUÇÃO DA CARGA LABORAL EM 40%. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL.
1. O art. 61 da LC Distrital 840/2011, alterada pela LC 928/2017 e LC 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%.
2. Existindo previsão legal para a redução de jornada de trabalho em até 50%, não há que se falar que a decisão agravada, que reduziu liminarmente a carga laboral da servidora pública em 40%, é contrária à legislação ou a jurisprudência.
3. Ademais, no caso concreto, embora a junta médica da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do DF tenha entendido que a servidora/agravada apenas tenha direito à redução em 20% de sua jornada de trabalho, não apresentou fundamentos fáticos para tanto.
4. Considerando a existência de amparo legal, bem como a ampla documentação apresentada na origem, a probabilidade do direito e o perigo da demora figuram em favor da servidora pública, que possui duas filhas diagnósticas com TEA, e não em favor do Ente Distrital, razão pela qual não há fundamentos para revogar a liminar deferida na origem.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão impugnada mantida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.